Tribunal: TJDFT
Processo: 0704318-79.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE RECONHECIDA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. REQUISITO DA DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ NÃO PREENCHIDO. COBRANÇA REALIZADA ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO ERESP 1.413.542/RS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A atual jurisprudência do c. STJ não condiciona a imposição da sanção de devolução em dobro, decorrente de cobrança indevida no bojo de relação de consumo, à demonstração de má-fé do credor. No entanto, a Corte de Sobreposição modulou os efeitos da decisão que estabeleceu seu novo entendimento, de modo a restringir sua aplicação apenas às cobranças realizadas após a publicação do acórdão que o fixou, ou seja, a partir de 30 de março de 2021.
2. No caso em exame, a ação foi distribuída em 14 de setembro de 2020, sendo certo que a cobrança indevida ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da demanda. Dessa feita, o novo entendimento do STJ não se aplica ao caso, revelando-se correta a r. sentença que, alinhando-se à jurisprudência predominante no momento do ajuizamento da ação, estabeleceu a demonstração da má-fé do credor como requisito para a imposição da sanção.
3. Recurso conhecido e não provido.